Tribunal: STF
Processo: ARE 737036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 584.608-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A prescrição bienal, quando sub judice a controvérsia sobre a fixação de seu termo inicial, posto controvérsia de índole infraconstitucional não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 584.608-RG, da Relatoria do Min. Ellen Gracie.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. O acórdão recorrido está em conformidade com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da CLT não interfere no biênio prescricional aplicável ao pedido de pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea do empregado, de modo que o referido prazo deve ser contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.